Tribunal: TJPA
Processo: 0004636-07.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004636-07.2013.8.14.0028

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE, FERNANDA BRIGIDA PORTO, CARLOS DONIZETE MENDANHA

APELADO: FERNANDA BRIGIDA PORTO, CARLOS DONIZETE MENDANHA, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda, visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento ao recurso dos agravados e deu parcial provimento ao recurso da agravante, reduzindo o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 cada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade da capitalização mensal de juros; (ii) estabelecer a obrigação de devolução da taxa de corretagem em caso de rescisão por culpa da promitente-vendedora; e (iii) determinar se houve a configuração de dano moral e o valor de sua reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização mensal dos juros é ilegal, pois a promitente-vendedora não pertence ao Sistema Financeiro de Habitação, sendo permitida apenas a capitalização anual.

4.

Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da promitente-vendedora, é obrigatória a devolução integral dos valores pagos pelo promitente-comprador, incluindo a taxa de corretagem, conforme entendimento da Súmula 543 do STJ.

5.

O dano moral, configurado pela cobrança indevida e pela conduta ilícita da agravante, prescinde de comprovação e deve ser reparado conforme os parâmetros estabelecidos, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização de juros em contratos de promessa de compra e venda de imóvel fora do Sistema Financeiro de Habitação deve ser anual, sendo ilegal a capitalização mensal.

2.

A rescisão de contrato por culpa exclusiva da promitente-vendedora impõe a devolução integral dos valores pagos, incluindo a taxa de corretagem.

3.

A configuração de dano moral em cobranças indevidas dispensa comprovação específica (in re ipsa), sendo suficiente a ilicitude do ato.

__________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 51; Código Civil, art. 407; STJ, Súmulas 54, 362, e 543.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; STJ, AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17/06/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0004636-07.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº 10.652

AGRAVADOS:

CARLOS DONIZETE MENDANHA
e
F
ERNANDA BRÍGIDA PORTO MENDANHA

ADVOGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO – OAB/PA 8.965

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA
(ID. 18246404)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17775836, que negando provimento ao levante de
CARLOS DONIZETE MENDANHA
e
F
ERNANDA BRÍGIDA PORTO MENDANHA
conheceu do recurso da ora Agravante e deu-lhe parcial provimento para reduzir o
quantum
a título de dano moral.

A monocrática está com seu dispositivo assim publicado
: “(...) No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, monocraticamente, conheço dos recursos, e
NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DE CARLOS DONIZETE MENDANHA e FERNADA BRÍGIDA PORTO MENDANHA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA
apenas
para reduzir

o quantum da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) cada
, nos termos da fundamentação, mantendo a r. sentença em todos os seus demais pontos.(...)”
.

Em suas razões sob ID. 18246404,
sustém o Recorrente que a capitalização dos juros da forma efetivada, é amparada legal e jurisprudencialmente; que não há obrigação de devolver a taxa de corretagem (
ainda que culpada da rescisão
), sem olvidar a necessidade de recomposição dos importes pagos à título de retenção, inclusive afastado a condenação em reparação por danos morais.

Sustém ainda inconformismo quanto ao termo inicial dos juros sobre o importe reparador, o que, juntamente com os pedidos anteriores, afasta a sucumbência.

Intimada a contraminutar (ID. 18257512), a parte as apresentou, conforme ID.
18672923
.

Pautado o feito para a 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada ao ID. 19251156, o que foi deferido ao ID. 19298067. Processo então pautado para a 40ª sessão ordinária de 29.10.2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0004636-07.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº 10.652

AGRAVADOS:

CARLOS DONIZETE MENDANHA
e
F
ERNANDA BRÍGIDA PORTO MENDANHA

ADVOGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO – OAB/PA 8.965

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo.

A despeito das judiciosas razões do recurso (ID. 18246404) contra a Decisão Monocrática que não proveu o Apelo de ID. 1412960, tais não são capazes de desconstituir a compreensão adotada
e agora mantida
:
avença rescindida por culpa da promitente-vendedora, demanda-se a devolução de todos os valores pagos, sem que se afaste a condenação em dano moral.

Primeiro
.

Quanto os atualizadores e os juros e sua capitalização mensal, em reforço a Monocrática recorrida, a Agravante, por não ser parte do Sistema Financeiro de Habitação, não detém legitimidade para ser credora de juros com capitalização composta com termo inferior a um ano!

Eis a redação em reforço:

“(...) Conforme disposição contratual, o atualizador da moeda se daria pelo IGPM/FGV e a compensação nas vendas a prazo seriam de 0,75% (zero setenta e cinco porcento) ao mês a título de juros compensatórios.

Na incorporação imobiliária, o pagamento pela compra de um imóvel em fase de produção, a rigor, deve ser à vista. Nada obstante, pode o incorporador oferecer prazo ao adquirente para pagamento, mediante parcelamento do preço. Afigura-se, nessa hipótese, legítima a cobrança de juros compensatórios. (EREsp 670.117/PB, Rel. Min. FERREIRA, Antonio Carlos, Segunda Seção, julg. 13/6/2012, DJe de 26/11/2012)

Vejamos que é perfeitamente possível a incidência das duas espécies de juros, pois possuem fatos geradores distintos. Enquanto os compensatórios serem para minimizar perdas e riscos no recebimento parcelado, os moratórios decorrem do atraso no adimplemento da prestação, assim, com objetos e tempos de incidência diferentes. ( AgRg no REsp 710791/MG. Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Julgado em 17/02/2009. DJe 16/03/2009)

Contudo, em que pese a possibilidade de fixação dos juros, há o desacerto na capitalização, eis que determinada em meses, mas que deveriam ser vistos em anos, uma vez que a Construtora não integra o Sistema Financeiro para assim se valer. Neste sentido:

(...) Em sendo assim, decoto a contratação no sentido de que a capitalização seja limitada a 6% (seis porcento) ao ano.

Assim, verifica-se que houve conduta ilícita da Construtora (cobrança de corretagem sem informação efetiva e aplicação de capitalização equivocada dos juros) que ao fim e ao cabo ensejaram em um endividamento maior do que o planejado pela Consumidora que atrai a rescisão do contrato
por culpa da Vendedora.
(...)”

O agravante parte do pressuposto de que faz
jus
por ser tangencial ao Sistema Financeiro de Habitação, o que não é o caso! O que se vê é contratação específica e direta com o Agravante, cujo imóvel foi parcelado –
e não financiado
– por assim melhor dizer.

Note-se que não se está afastando a cumulação! Mas sim, afasta-se (
e agora mantém-se
) a impossibilidade de capitalização pelo período inferior a um ano!

Segundo
.

No que composta a comissão de corretagem, estabilizada a compreensão de que tanto
a)
o importe de corretagem faz parte do contrato em si, quanto
b)
houve rescisão da avença por culpa da promitente-vendedora, havendo o encerramento do contrato, devem ser os valores (todos) serem devolvidos ao Consumidor.

Redação não afastada, da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que assim tem seu verbete:

"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.".

O que se colhe dos autos é que a comissão de corretagem já estava
embutida
no preço total do avençado, como se vê da cláusula a 16ª, §1º, alínea “a”, dos contratos, que se reforça pelos fragmentos ao ID. 18246404, p. 33 a 38, razão que, a despeito de ser possível à transferência de responsabilidade, tal não é absoluta! (REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 06/09/2016).

A mesma razão atinge, por conseguinte, o pleito de retenção de valores e indenizações por fruição, uma vez que, se havida a rescisão por culpa do promitente-vendedora, a resolução integral não comporta decote de valores.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Terceiro
.

Dano moral, pela cobrança considerada indevida, como
in re ipsa
prescindindo da comprovação do dano, neste sentido a compreensão sedimentada via REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008.

A reparação, será acrescida de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN). A correção monetária é devida a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ), eis o verbete:

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Por sua vez, os juros são da data da sentença eis que naquela oportunidade constituído o evento danoso, na forma da Súmula 54 STJ. Redação dada:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"

Por sua vez, quanto ao termo inicial dos juros na recomposição das parcelas, estas, por compreensão consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aquando de rescisão contratual dão-se a partir da citação:

REsp n. 1.300.418/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013, AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, DJe 17.3.2020 e STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator
: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020.

Não havendo assim, qualquer razão para que se altere a decisão monocrática.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/10/2024